Tribunal: TJDFT
Processo: 0709426-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGENTE POLICIAL DE CUSTÓDIA VINCULADO À PCDF. POSTERIOR CESSÃO À SUBSECRETARIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO (SESIPE): EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE GERÊNCIA DE ANÁLISE JURIDICA DA PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL II. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS COMPATÍVEIS À FUNÇÃO DE ASSESSORAMENTO (DFG-14). PERCEPÇÃO DA RESPECTIVA REMUNERAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. O artigo 1o, inciso II do Decreto n. 4.050/2001 considera “cessão” o “ato autorizativo para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, ou para atender situações previstas em leis específicas, em outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sem alteração da lotação no órgão de origem” (grifo nosso). E o artigo 2o, inciso V, do Decreto n. 28.763/2008 reza que “poderão ser renovadas as cessões efetivadas de servidores das referidas áreas até a presente data, desde que concedidas nas seguintes condições: (...) V- a todos os órgãos do Poder Executivo do Distrito Federal, à Câmara Legislativa do Distrito Federal e ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, símbolo igual ou superior ao DF-06” (grifo nosso). Portanto, a cessão tem como premissa o exercício de “cargo de natureza especial – CNE” ou “cargo em comissão, cuja remuneração seja igual ou superior ao DFG-06 ou DFA-06” (Lei Distrital n. 3.556/2005, artigo 1o, IV), o qual constituiria a retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento (Lei 8.112/90, artigo 61, I).

II. No caso concreto, constitui fato incontroverso que o requerente ocupa o cargo de Agente Policial de custódia da Polícia Civil do Distrito Federal e foi cedido a outro órgão do Distrito Federal (SESIPE), onde passou a exercer função de Gerência de Análise Jurídica da Penitenciária II do Distrito Federal, sem que a Administração Pública tivesse expedido uma designação formal ao exercício no cargo em comissão, como determinava a legislação de regência.

III. Sem essa designação formal, o servidor público, para fazer jus à remuneração naquele patamar (igual ou superior a DFG-14 ou DFA-14), deve demonstrar que exerceu, concretamente, um dos poucos cargos comissionados condizentes à direção, chefia ou assessoramento, ou seja, que estivesse numa situação diferenciada de dezenas ou centenas de outros cedidos Agentes de Polícia de custódia.

IV. Nessa linha de raciocínio, o conjunto probatório (memorando de designação e apresentação, registros de frequência, declarações - Id 19490832/40), confere a verossimilhança necessária dos fatos narrados pelo requerente, o que permite a formação do convencimento do julgador (art. 6o da Lei 9.099/95) no sentido de que o requerente foi cedido a SESIPE para a prestação de serviços públicos compatíveis ao assessoramento (DFG-14), o que o legitima à percepção da respectiva remuneração, pena de enriquecimento sem causa (CPC, art. 373, I).

V. As alegações do recorrente, desacompanhadas de qualquer comprovação de que o requerente não exerceu concretamente tal função e/ou que outrem a ocupava naquele período de 19.02.2015 a 25.6.2015, mostram-se insuficientes a alterar a conclusão fático-jurídica delineada na decisão ora revista.

VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais. Condenada a parte recorrente dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).